Tribunal: CARF
Processo: 10880.035394/99-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.035394/99-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRÊMIO EDITORIAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/1989 a 30/09/1995
INDÉBITO.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a prescrição
do direito de o contribuinte repetir/compensar os indébitos decorrentes dos fatos geradores
ocorridos até 30/11/1989, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 3403-00.585, de 01/10/2010, proferido pela Terceira Turma
Ordinária da Quarta Câmara desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita a seguir na parte que
interessa ao litígio em discussão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.035394/99-43
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.035394/99-43

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/06/1989 a 30/09/1995
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA RESTITUIR. INCONSTITUCIONALIDADE.
O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o pedido de restituição do PIS
recolhido a maior, com fundamento na inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, começou a fluir a partir da data de publicação da Resolução no
49/95, do Senado Federal. Não está prescrito o pedido apresentado antes de expirado o
prazo, em 10/10/2000.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência, quanto à contagem do prazo quinquenal prescricional de que o
contribuinte dispõe para a repetição de indébitos tributários decorrentes de tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
No recurso especial, alegou, em síntese, que a contagem do prazo prescricional
quinquenal de que o contribuinte dispõe para repetir/compensar tributos extingue-se depois do
transcurso de cinco anos, contados da data de extinção do respectivo crédito tributário pelo
pagamento, conforme previsto nos art. 165, inciso I e 168, inciso I, do CTN.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 425/428, o Presidente da
Quarta Câmara da Terceira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A contagem do prazo prescricional quinquenal do direito de os contribuintes
repetirem/compensar indébitos tributários decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou a maior de
tributos sujeitos a lançamento por homologação constitui matéria sumulada pelo CARF, nos
termos da Súmula no 91 que assim dispõe:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula, para aferir a prescrição.
No presente caso, os indébitos pleiteados são referentes aos fatos geradores do
PIS ocorridos entre as datas de 30/06/1989 e 30/09/1995. O pedido de restituição foi protocolado
na data de 23/12/1989, conforme prova o carimbo do seu protocolo às fls. 16.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.035394/99-43

Assim, naquela data, o direito de o contribuinte repetir/compensar os indébitos
referentes aos fatos geradores ocorrido em datas anteriores a 23/12/1989 já havia sido fulminado
pela decadência decenal. A data limite para o fato gerador ocorrido em 30/11/1989 expirou em
30/11/1999. Contudo, conforme demonstrado o pedido foi protocolado em 23/12/1999.
Remanesce, todavia, seu direito à repetição dos indébitos referentes aos demais
fatos gerados reclamados, ou seja, para aqueles ocorridos nos períodos de 31/12/1989 a
30/09/1995.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional para reconhecer a prescrição do direito de o contribuinte repetir/compensar os
indébitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos entre as datas de 30/06/1989 a 30/11/1989,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital